Tribunal: TJMT
Processo: 1021024-46.2021.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021024-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (APELADO), CLAIRE YUKARI ABE - CPF: 012.139.561-88 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA. TUSD. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança, para afastar a exigência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, reconhecendo, ainda, o direito do impetrante, à compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração do mandamus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a via do mandado de segurança para discutir a exigibilidade do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia; (ii) definir se incide ICMS sobre a TUSD no contexto da microgeração e minigeração distribuída; (iii) analisar a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão para limitar a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização do mandado de segurança é cabível, pois a controvérsia envolve direito líquido e certo, comprovado por documentos pré-constituídos, consistentes nas faturas de energia elétrica que evidenciam a cobrança de ICMS sobre a TUSD no âmbito do sistema de compensação de energia.

4.

Não incide ICMS sobre a TUSD nas operações realizadas no contexto do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, especialmente nas modalidades de microgeração e minigeração distribuída, uma vez que não há circulação jurídica de mercadoria, mas cessão gratuita de excedentes, sem transferência de titularidade e sem caráter oneroso.

5.

A hipótese não se confunde com aquela analisada no Tema 986 do STJ, que trata da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS em contratos de fornecimento de energia elétrica, não se aplicando às operações de compensação da energia gerada pelo próprio consumidor.

6.

A modulação dos efeitos não se justifica, pois não se trata de controle concentrado de constitucionalidade, e a declaração de inexigibilidade do ICMS decorre da inexistência do próprio fato gerador, impondo a produção de efeitos ex tunc, conforme a Súmula 473 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível o mandado de segurança para discutir a exigibilidade de ICMS sobre a TUSD no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, quando comprovados de plano os fatos por meio de prova pré-constituída.

2.

Não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas operações vinculadas ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, uma vez que não há circulação jurídica de mercadoria, nem transferência onerosa de titularidade.

3.

O Tema 986 do STJ não se aplica às operações de compensação de energia oriunda de microgeração e minigeração distribuída, pois não há contrato de fornecimento oneroso de energia.

4.

A declaração de inexigibilidade do ICMS sobre a TUSD no contexto do sistema de compensação de energia elétrica possui efeitos ex tunc, não se aplicando modulação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Remessa Necessária
, combinada com
Recurso

de

Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo douto Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1021024-46.2021.8.11.0003
, impetrado por
BLAIRO BORGES MAGGI
, concedeu a ordem mandamental, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para afastar a exigência de recolhimento de ICMS incidente sobre a
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)

no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, especificamente nas unidades consumidoras de titularidade do impetrante.

Na exordial, aduziu o impetrante que é participante do
Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE)
,
nos termos da
Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL
, figurando na modalidade de
autoconsumo remoto
,
por meio da qual produz energia solar fotovoltaica para suprir suas próprias unidades consumidoras, injetando eventuais excedentes na rede de distribuição da concessionária local, a fim de obter compensação futura.

Afirmou que, até abril de 2021, a prática adotada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso
(
SEFAZ/MT
)
consistia na tributação do ICMS apenas sobre o consumo líquido de energia, ou seja, sobre a diferença entre a energia consumida e a energia injetada na rede, conforme os termos do
Convênio ICMS nº 16/2015
,
ao qual o Estado aderiu por meio do
Decreto nº 382/2015
e da
Lei Complementar Estadual nº 631/2019
, que garantiram tal desoneração até 31 de dezembro de 2027.

Ocorre que, sem prévio aviso ou alteração normativa, a
SEFAZ/MT
passou a exigir o recolhimento de ICMS também sobre a componente TUSD, mesmo em relação à energia elétrica compensada, entendimento que, segundo sustenta, não encontra amparo legal, tampouco respaldo constitucional, configurando ofensa aos princípios da
legalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da tipicidade tributária
, além de representar clara majoração indevida da base de cálculo do imposto.

Formulou, assim, pedido liminar, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, bem como a abstenção, por parte da autoridade coatora, de adotar quaisquer medidas tendentes à cobrança do ICMS sobre a TUSD no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, além de requerer, no mérito, a concessão definitiva da segurança, com a declaração de ilegalidade da cobrança impugnada e a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos. (Id. 266470342).

A liminar foi deferida, decisão esta posteriormente ratificada pelo Juízo da Capital, após declínio de competência promovido pela unidade judiciária de origem. (Id. 266471256).

Notificado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual sustentou, preliminarmente, a
inadequação da via eleita
,
ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, circunstância incompatível com o rito do mandado de segurança. No mérito, defendeu a legalidade da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, com apoio na tese firmada no julgamento do
Tema 986 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual a
TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica nas operações com consumidores cativos
.
(Id. 266471266).

Sobreveio sentença que, ao enfrentar a controvérsia,
CONCEDEU A SEGURANÇA
, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS sobre a TUSD incidente nas unidades consumidoras vinculadas ao impetrante, no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, limitando os efeitos da decisão às unidades expressamente indicadas nos autos, com exceção da unidade nº 6355348-4, em razão da ausência de documentos comprobatórios da sua titularidade.

Determinou, ainda, o reconhecimento do direito do impetrante à compensação dos valores indevidamente pagos a esse título, relativos aos últimos sessenta meses anteriores à impetração do mandado de segurança, devidamente atualizados. (Id. 266471289).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, reiterando as preliminares de
inadequação da via eleita, ausência de direito líquido e certo, e necessidade de dilação probatória
, além de insistir na tese de mérito fundada na orientação firmada no
Tema 986 do STJ
, segundo a qual se admite a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica.

Subsidiariamente, requereu a aplicação da
modulação dos efeitos da decisão
, tal como decidido na
ADI Estadual nº 1018481-79.2021.8.11.0000
,
para que eventual compensação tributária seja limitada temporalmente a partir de 15 de fevereiro de 2022, e não retroativamente aos últimos cinco anos, como determinado na sentença. (Id. 266471291).

Apresentadas as contrarrazões pelo impetrante, sobreveio manifestação da douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo procurador de justiça, Paulo Ferreira Rocha, opinou pela manutenção integral da sentença impugnada, com a denegação do provimento ao recurso interposto, salientando que a controvérsia não se confunde com a tese firmada no Tema 986/STJ, porquanto aqui se discute a incidência do ICMS no contexto do
sistema de compensação de energia elétrica
, que possui natureza e regime jurídico diversos da circulação tradicional de energia elétrica.(Id. 266471294).

Recurso tempestivo (Id. 266471292). Sem preparo por força de lei. (Id. 266475297).

Após, vieram-me à conclusão, em obediência às normas regimentais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de remessa necessária, examinada em conjunto com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ambos manejados contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1021024-46.2021.8.11.0003
,
impetrado por
BLAIRO BORGES MAGGI
,
concedeu a segurança vindicada, para afastar a exigência de recolhimento de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, reconhecendo, ainda, o direito do impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título, nos cinco anos que antecederam a impetração da demanda.

Superada a exposição dos fatos, cumpre de início, proceder à análise da preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo ente estadual recorrente, sob o argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com o rito célere do mandado de segurança.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, entendido este como aquele cuja existência e extensão resultem comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Na hipótese ora jurisdicionada, verifica-se que o impetrante instruiu os autos com documentação idônea e suficiente, notadamente as faturas de energia elétrica atinentes às unidades consumidoras de sua titularidade, as quais evidenciam, de forma inconteste, a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no contexto do sistema de compensação de energia elétrica, modalidade esta disciplinada, à época, pela Resolução Normativa nº 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Portanto, estando devidamente configurada a liquidez e certeza do direito invocado, impõe-se o afastamento da preliminar.

No mérito, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida.

Com efeito, é firme, nesta Corte de Justiça, o entendimento no sentido de que não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) quando vinculada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, especialmente no que tange às modalidades de microgeração e minigeração distribuída.

A razão de ser dessa orientação reside no fato de que, no âmbito do referido sistema, a energia excedente injetada na rede elétrica pelo consumidor-gerador não se caracteriza como operação mercantil, mas sim como cessão não onerosa — verdadeiro empréstimo gratuito — realizado em favor da concessionária distribuidora, com posterior compensação.

Por conseguinte, inexiste circulação jurídica de mercadoria apta a configurar a hipótese de incidência do ICMS, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição da República, bem como dos artigos 2º e 12 da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). Isso porque, como consabido, o conceito constitucional de "circulação de mercadorias" pressupõe transferência da titularidade, com caráter oneroso, o que manifestamente não se verifica no caso das operações de compensação decorrentes da micro e minigeração distribuída.

Tal entendimento, ademais, encontra respaldo não apenas na legislação vigente, mormente na
Lei Complementar Estadual nº 696/2021
,
que prevê expressamente a isenção do ICMS incidente sobre essas operações até
31 de dezembro de 2027
, como também na consolidada jurisprudência desta Corte, consubstanciada, entre outros, nos seguintes julgados:
Apelação Cível nº 1003988-37.2022.8.11.0041
,
de relatoria do eminente Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo
;

Apelação/Remessa Necessária nº 1001881-20.2022.8.11.0041
, relatada pela Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
; e
Agravo Interno nº 1016660-77.2022.8.11.0041
, sob a relatoria da Desembargadora
Anglizey Solivan de Oliveira
, todos alinhados ao mesmo entendimento ora adotado.

No que se refere à alegação do ente fazendário quanto à aplicação do
Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça
, igualmente não lhe assiste razão.

É que referido precedente trata, especificamente, da inclusão da
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
e da
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica prestado por concessionárias a consumidores cativos. Trata-se, portanto, de situação jurídica substancialmente diversa da que ora se examina, na qual se discute o regime jurídico da compensação de energia elétrica oriunda da microgeração e da minigeração distribuída.

Na sistemática aqui em exame, não há contrato de fornecimento oneroso de energia, mas sim cessão gratuita de excedentes de energia produzida pelo próprio consumidor, que, por força de normativa da ANEEL e, atualmente, também da
Lei nº 14.300/2022
,
é posteriormente compensada, sem que haja transferência definitiva de titularidade da mercadoria, elemento indispensável à caracterização do fato gerador do ICMS.

Portanto, a invocação do Tema 986, além de impertinente, revela-se absolutamente inócua para infirmar a sentença vergastada.

No que toca ao pleito recursal relativo à modulação dos efeitos da decisão, igualmente não merece acolhida.

Conforme consagrado no ordenamento jurídico, a modulação de efeitos constitui técnica excepcional, aplicável precipuamente no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do artigo 27

da

Lei nº 9.868/1999
,
ou, em situações extremamente restritas, quando presentes requisitos rigorosos de segurança jurídica e interesse social, os quais, manifestamente, não se verificam na espécie.

Além disso, a declaração de inexigibilidade do ICMS sobre a TUSD no contexto do sistema de compensação de energia elétrica decorre do reconhecimento da própria inexistência do fato gerador, circunstância que impõe a produção de efeitos ex tunc, nos termos da jurisprudência consolidada e em consonância, inclusive, com o enunciado da
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal
,
segundo o qual "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos".

Diante de tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO da remessa necessária e do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
,
a fim de manter, em sua integralidade, a sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS sobre a
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
incidente no âmbito do
Sistema de Compensação de Energia Elétrica
relativo às unidades consumidoras de titularidade do impetrante, objeto da presente demanda, bem como para assegurar o direito à compensação dos valores indevidamente pagos, a esse título, nos cinco anos que antecederam a impetração do
mandamus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025